Tribunal: CARF
Processo: 11020.721459/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721459/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.514 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
ROBERTO ANTONIO FANTONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve ser
conhecido o recurso que limita-se a replicar as razões lançadas em sede
impugnatória, negligenciando a ausência do conhecimento parcial da
insurgência e a demonstração de que considerados, na apuração da base de
cálculo, tanto o imposto de renda retido na fonte quanto o montante
judicialmente depositado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso. Vencidos os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Mário Hermes Soares Campos, que conheceram parcialmente do recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado em
substituição ao Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ROBERTO ANTONIO
FANTONI contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora (DRJ/JAF), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721459/2013-51
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.514 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721459/2013-51

R$106.747,12 (cento e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e doze centavos), por motivo
de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial voltada à revisão de
benefício previdenciário.
Conforme complementação da descrição dos fatos (f. 129), teria ainda o ora
recorrente ajuizado ação contra a União, processo de no 200871070013989, pleiteando a
tributação dos rendimentos pelo regime de competência.
Em sua peça impugnatória (f. 02/18) esclarece, inicialmente, que “não está a se
furtar do recolhimento do tributo, mas discutindo judicialmente o montante do débito, que foi
apurado em sede de liquidação de sentença, para então recolher o que efetivamente for devido a
este título.” (f. 03) Quanto ao mérito, diz que (i) houve retenção de R$9.060,04 (nove mil,
sessenta reais e quatro centavos), ao contrário do que inadvertidamente afirmado pela
fiscalização – f. 07 –; (ii) deveria ter sido deduzido da base de cálculo do IRPF a importância
referente aos honorários advocatícios; (iii) não deveria incidir IRPF sobre juros de natureza
moratória; e, (iv) deveria ter sido “deduzido do valor do imposto suplementar a importância
depositada judicialmente e retida na fonte.”(f. 16)
Ao apreciar os motivos de irresignação, restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
AÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA CONCOMITANTE. EFEITOS
NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A submissão de matéria à tutela autônoma e superior do Poder
Judiciário implica renúncia ou desistência à via administrativa
quanto ao mesmo objeto.
RETENÇÃO DO IMPOSTO NA FONTE. AÇÃO JUDICIAL.
O imposto de renda retido em pagamento de ação judicial deve ser
compensado no ajuste anual.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial
necessárias
ao
recebimento
de
rendimentos
recebidos
acumuladamente, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte.
JUROS DE MORA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Os rendimentos referentes a juros de mora recebidos
acumuladamente por força de decisão judicial estão sujeitos à
incidência do imposto de renda, quando do seu recebimento, se o
principal a que estão correlacionados não possuir natureza isenta
ou não tributável.
MULTA
E
JUROS
DE
MORA.
LEGALIDADE.
Presentes os pressupostos de exigência, obrigatória a cobrança de
juros de mora e de multa de ofício nos percentuais legalmente
determinados. (f. 171)
Intimado em 29/08/2017, apresentou recurso voluntário (f. 187/206) replicando
ipsis litteris a peça impugnatória.
É o relatório.

Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.514 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721459/2013-51

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após tecer algumas
considerações sobre os motivos de insurgência.
Da análise comparativa entre a peça impugnatória (f. 02/18) e a recursal (f.
187/201) fica evidenciada a completa identidade de ambas, com mera substituição de expressões
como “ impugnação” e “impugnante” para “ recurso voluntário” e “ recorrente.”
Noto ainda que, quiçá na tentativa de apresentar peças díspares, modifica parte
dos títulos outrora atribuídos – vide “II – DOS VALORES DECORRENTES DA AÇÃO
JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS – EXISTÊNCIA DE
AÇÃO JUDICIAL” (impugnação às f. 4) e “DOS VALORES DECORRENTES DA AÇÃO
JUDICIAL – LIQUIDAÇÃO JUDICIAL” (recurso voluntário às f. 189) e inverte ordem de
apresentação das teses argumentativas – vide “IV – DA DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS PAGOS NA AÇÃO JUDICIAL – COMPOSIÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO IRPF” (quarta tese suscitada na impugnação às f. 7) e “[SEM NÚMERO] – DA
DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS NA AÇÃO JUDICIAL –
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPF” (quinta tese suscitada na impugnação às
f. 197).
Em flagrante afronta ao princípio da dialeticidade, deixa de tecer uma linha
pontuando eventual equívoco da instância a quo quando da apreciação de suas razões de
impugnação.
Em primeiro lugar, negligencia o recorrente ter havido apenas o conhecimento
parcial da impugnação. Como lançado na decisão recorrida,
[t]endo em vista que a matéria levada à apreciação da via judicial
importa a desistência do recurso interposto, deve ser declarada a
definitividade no âmbito administrativo do crédito lançado em
relação à forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, no sentido de que não mais comporta litígio
nesta esfera. Caberá apenas o acatamento dos efeitos da decisão
judicial, quando transitada em julgado. (f. 175)
Sem indicar o porquê não deveria subsistir o reconhecimento da concomitância
– e o consequente conhecimento parcial da peça impugnatória – limita-se a replicar idêntica
narrativa acerca do ajuizamento de ação declaratória – vide f. 189/191 e f. 4/6.
Além disso, calha repisar o que decidido pela DRJ acerca de duas das
insurgências apresentadas. Peço vênia para efetuar a transcrição:
Não assiste razão ao contribuinte em seu argumento de que o
imposto retido no pagamento do precatório e o depósito judicial
efetuados não teriam sido compensados nos cálculos da revisão
efetuada.
Os cálculos efetuados na fase preparatória do lançamento (fls.
98/100), demonstram que foram compensados na apuração do
imposto suplementar a pagar tanto o imposto retido no
pagamento do precatório, no valor de R$ 9.060,04, quanto o
depósito judicial efetuado, no valor de R$ 14.802,24. (f. 175;
sublinhas deste voto)
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.514 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.721459/2013-51

Igualmente, como se inexistente a decisão prolatada em primeira instância,
limita-se a replicar ter havido “hialino enquadramento errôneo, uma vez que houve a retenção da
importância de R$9.060,04 (nove mil, sessenta reais e quatro centavos), no momento do
recebimento do precatório” (f. 192) e que seja “promovida a exclusão do valor depositado
judicialmente” (f. 199), cujo comprovante acostado na impugnação indica ser de igual montante
ao indicado pela DRJ. Demonstrado que a peça recursal não enfrenta os motivos declinados pela
instância a quo, reiterando insurgência contra aspectos sequer controvertidos do lançamento, não
vejo como possível o conhecimento do recurso.
Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado
ou, ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das
razões de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 280
DF CARF MF
Original